Tribunal: TJPA
Processo: 0818247-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818247-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO EDVAN FERNANDES TEIXEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime), inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. Precedentes do STJ.

2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. A alínea “b”, do inciso III, do art. 83, da Lei n. 13.964/2019, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena.

4. Não tendo o agravante apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, pois cometeu falta grave (estava de posse de uma faca artesanal em sua cela), se mostra acertada a decisão agravada que indeferiu o livramento condicional.

5. Agravo conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANTÔNIO EDVAN FERNANDES TEIXEIRA
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Insatisfeito, o apenado recorreu, argumentando, em suma, que o fundamento da decisão guerreada não se sustenta, posto que já cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do benefício, arguindo, ainda, que falta disciplinar antecedente, não pode obstar o reconhecimento do seu direito ao livramento para sempre, pois estaria evidenciada dupla punição.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de Primeiro Grau se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 17063119).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (ID 17063122).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo (id 17279670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por Videoconferência, considerando o pleito de sustentação oral formulado na inicial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso.

O instituto do Livramento Condicional veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses como, também, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a" e "b", do CP).

No caso dos autos, conforme consta na decisão guerreada, o requisito objetivo foi atendido pelo agravante. Todavia, o que deve ser analisado é o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, como disposto no art. 83, III, do Código Penal.

No ponto de interesse, transcrevo os seguintes excertos da decisão agravada:

“(...) Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que observa-se, em consulta aos autos, o registro de falta grave (item 21.1, destes autos) reconhecida em PDP 235/2019, razão que justifica o não preenchimento do requisito subjetivo - pelo apenado, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. (...)”

Em consulta ao sistema SEEU, verifiquei ter sido apurada falta grave imputada ao apenado (relativo aos PDP 235/2019 – PEMII/SUSIPE (posse de arma branca, fato ocorrido em 18/06/2019).

.

Pois bem. O livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Assim, a prática de falta de natureza grave fundamenta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que
somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas
.

3.
Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em 11/11/2016 (data de reabilitação 11/11/2017) e a última datada de 05/09/2017 (
reabilitação ocorrida em 10/12/2018
), de forma que
não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional
. 4. Habeas corpus denegado. (HC 647.268/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Cabe dizer que, a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal, exigia apenas “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para “bom comportamento durante a execução da pena”.

Para a correta e melhor compreensão da alteração legislativa, importante se faz recorrer às razões legislativas da modificação da regra de regência, no ponto, obtida através da justificação do projeto de lei nº 10.372/2018 do qual se originou a Lei n.º 13.964/2019,
in verbis
:

“Necessária, da mesma maneira, a atualização dos requisitos para concessão do livramento condicional, adequando o instituto às alterações acima propostas e, não menos importante, prevendo o bom comportamento (e não apenas o ‘comportamento satisfatório’) como requisito à sua concessão, além de estabelecer o cometimento de falta grave nos últimos doze meses como fator impeditivo do benefício, mecanismo importante para manter a disciplina em estabelecimentos prisionais".

Constata-se, pois, o nítido propósito do legislador em dar mais rigor ao cumprimento de pena quando da “troca dos adjetivos”, exigindo do reeducando maior grau do seu comportamento durante a execução da pena.

Além do aumento da expectativa do comportamento do condenado, acresceu-se a proibição de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. São, portanto, dois requisitos cumulativos, ou seja, bom comportamento carcerário e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Assim, a hermenêutica correta, ou seja, a que se alinha ao objetivo da norma, sob o prisma do postulado constitucional da individualização da pena, no aspecto de sua execução, é no sentido de que a ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante toda a execução da pena para fazer jus à benesse.

Não há, portanto, que se falar em bis in idem. De igual modo, não prospera a tese de violação ao enunciado da Súmula 441 do STJ. A referida argumentação, constante da presente irresignação, carece de fundamento legal, uma vez que se trata de benefícios penais totalmente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.

A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. FALTA GRAVE. SÚMULA 411/STJ. ENTENDIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. ART. 83, III DO CÓDIGO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. BENEFÍCIOS PENAIS DISTINTOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ALEGAÇÃO. AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta disciplinar pelo detento não pode constituir causa de interrupção do período aquisitivo necessário à obtenção do livramento condicional (requisito objetivo). A propósito, essa é a disposição da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça STJ. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a falta grave cometida pelo condenado é circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstrar o seu comportamento reprovável durante o período de execução de pena.

2. A inteligência do art. 83, III, do Código Penal, é no sentido de que, para possibilitar a concessão do benefício do livramento condicional, é necessário que fique comprovado o comportamento satisfatório do condenado durante toda a execução da pena. Na hipótese dos autos, o apenado não tem demonstrado, ao longo do período de cumprimento da pena, disposição de efetivamente buscar a recuperação, porquanto, empreendeu fuga da unidade prisional onde cumpria pena, o que demonstra sua absoluta aversão às normas disciplinares que lhe são impostas.

3. Inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.

5. Por fim, é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita, salvo hipóteses de manifesta, patente e flagrante ilegalidade, não caracterizada no presente. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 647.335/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Conforme explanado, reitero que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de que “conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal”. (AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido: “A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário” (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

Pelo exposto, acompanho o parecer do Ministério Público do Estado, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2024